Tribunal: STF
Processo: ARE 1391912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. O código de barras no comprovante do recolhimento das custas está incompleto. Não afasta o conhecimento do recurso extraordinário, pois o documento acostado atesta o pagamento ao Supremo Tribunal Federal. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.